Tribunal: TJDFT
Processo: 0701042-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Vistos, etc. Após o julgamento da apelação, por meio da petição de id 33734114, a Ré/Apelante comunica a realização de acordo com a Autora, fazendo acompanhar os termos da avença, subscrita pelos respectivos patronos, aos quais lhes foram outorgadas as procurações de id 30689153 e id 30689145 com poderes para transigir em juízo. Os direitos discutidos na demanda são de caráter exclusivamente patrimonial de caráter privado. Nessas condições, atendidos os ditames dos arts. 840 e 841 do CC, homologo o acordo nos termos em que restou firmado, resolvendo o mérito, conforme art. 487, III, b, do CPC. As custas processuais e os honorários advocatícios devem ser pagos na forma em que foram convencionados (art. 190, § 2o, CPC). Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator